Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716852-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS RECORRIDA: ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. REJEIÇÃO DO CREDOR. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo ao exequente e da observância da ordem legal estabelecida no artigo 835, do Código de Ritos, conforme estabelecem os artigos 847, §4o, e 848, inciso I, deste mesmo Codex. Verificando-se que o credor não concorda com a substituição, e que o cumprimento de sentença vem sendo buscado há anos, inviável a pretendida substituição da constrição efetivada na origem, mormente quando não se observa a existência da alegada onerosidade excessiva. A recorrente alega violação aos artigos 805, 847 e 866, todos do Código de Processo Civil, sustentando excesso de penhora, uma vez que o imóvel penhorado satisfaz em muitas vezes o valor perseguido pela exequente/recorrida, restando evidente a existência de prejuízos exacerbados à ora executada/recorrente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Cezar de Araújo Caldas Filho, OAB/DF 35.303. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 805, 847 e 866, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora concluiu que sobre o imóvel rural penhorado, objeto da constrição impugnada pela recorrente, pendem inúmeras outras penhoras, não havendo garantia de que a alienação poderá ser revertida em pagamento do crédito devido à recorrida. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, em atenção ao id 15402193, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Cezar de Araújo Caldas Filho, OAB/DF 35.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003